Tribunal: TJDFT
Processo: 0014400-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014400-09.2007.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do noticiado trânsito em julgado do RE 729.107 (Tema 792), não mais subsistem as razões para sobrestamento do feito, pelo que REVOGO a decisão anterior de ID 20872850, para que o processo tenha regular seguimento, e, com lastro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, XIII, do RITJD, JULGO PREJUDICADO o agravo interno de ID 21228422 interposto por SINDIRETA/DF, pela perda superveniente do interesse processual ante as razões supramencionadas. Verifica-se que, após a suspensão ter sido deferida, manifestou-se nos autos o DISTRITO FEDERAL requerendo a desistência do recurso extraordinário interposto nos autos (ID 21042623). Assim, ante a ausência de competência desta Relatoria para fins de admissibilidade do RE, determino a remessa do feito à Presidência desta egrégia Corte, para apreciar o pleito de ID 21042623. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator